Tribunal: TJDFT
Processo: 0727731-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.

1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões.

2. Diante do comprovante de rendimentos inferior ao parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (inferior a 5 salários mínimos), não se constata quantia superior à renda média dos brasileiros a justificar o indeferimento do benefício.

3. Recurso provido.